Tribunal: STF
Processo: Rcl 80472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Via Empreendimentos Imobiliários S.A. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0001154-54.2016.5.10.0013, o decidido por esta Suprema Corte nas ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Narra ter a Justiça trabalhista reconhecido vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, o ora beneficiário prestava-lhe serviços como corretor autônomo, conforme previsão da Lei n. 6.530/78. Alega que os órgãos reclamados consideraram ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para que determine a cassação das decisões proferidas nos autos do processo AG-RE-AG-AIRR n. 0001154-54.2016.5.10.0013, pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho; e do acórdão proferido pelo e. TRT/10ª Região, que desrespeitaram as decisões do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização e Pejotização – Tema 725 e impuseram a condenação do Reclamante e seus sócio, também Reclamante”.

Pede, também, “o sobrestamento do processo AG-REAG-AIRR n. 0001154-54.2016.5.10.0013, caso esse Juízo entenda pela afetação do tema 1.389 e decisão proferida no ARE 1532603 pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes e, se assim for, sobrestamento da presente Reclamação igualmente para que esta também fique sobrestada para julgamento posterior”. 

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A reclamante alega descumprido o decidido pelo Supremo nas ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), argumentando ter a Justiça trabalhista reconhecido relação de emprego, não obstante regulamente firmado contrato civil de prestação de serviços.

Nos paradigmas invocados, foi firmado entendimento no sentido da validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho diversas da relação empregatícia.

Todavia, observo que o processo subjacente encontra-se em fase de execução e a questão do reconhecimento do vínculo empregatício somente foi objeto de discussão na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21.05.2021, conforme informações contantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

De outra parte, as decisões que a reclamante aponta como violadoras dos paradigmas invocados, proferidas no processo de execução, são referentes a julgamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nada tratando sobre terceirização de atividade fim ou (i)licitude de contratação civil.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente